Tribunal: TCU
Processo: 010.260/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6988/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.260/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Rios dos Santos (XXX.287.078-XX); Alcileide Gama Lima (XXX.676.342-XX); Aline Dantas Castello Branco (XXX.034.262-XX); Catia Cilene Oliveira Ferreira (XXX.134.852-XX); Daniel Oliveira de Almeida (XXX.517.812-XX); Devaki de Araujo Cruz Attanasio (XXX.844.306-XX); Erica dos Santos Navegante (XXX.320.302-XX); Fabiana de Polo de Almeida Barros (XXX.145.547-XX); Jonatan Marcelo Martins Binelo (XXX.218.480-XX); Paulo Roberto Costa Fontes (XXX.047.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.